Tribunal: TJDFT
Processo: 0728889-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PARTICULARIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.
2. O Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada “teimosinha”.
3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.
4. Ressalta-se, por oportuno, que apesar de a última pesquisa via SISBAJUD ter sido realizado recentemente, a reiteração da medida se mostra adequada, haja vista que a pesquisa anterior não foi feita com repetição programada (“teimosinha”).
5. Desse modo, revela-se razoável que o Juízo a quo proceda a nova tentativa de localização de ativos por meio do SISBAJUD, agora, valendo-se da opção de repetição programa (“teimosinha”), sobretudo porque na pesquisa anterior foi possível localizar pequenas quantias nas contas da parte devedora, a sugerir, em tese, que a parte executada estaria movimentando valores nas contas de sua titularidade.
6. Recurso conhecido e provido.